Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733366-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA AGRAVADO: PAULO CEZAR LACERDA ARAUJO, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante. A agravante afirma que é aposentada e não dispõe de condição econômico-financeira de arcar com as despesas do processo sem afetar os direitos básicos de sua família. Sustenta que, além das despesas familiares, está em realização de tratamentos médico e odontológico e necessita adquirir continuamente remédio antidepressivo, circunstâncias que comprometem sua renda de forma significativa. Assegura que as Turmas deste Tribunal de Justiça têm deferido a gratuidade com base na mera afirmação da parte, e menciona julgados para amparar a tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Registre-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza para deferir, ou não, o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9.3.2017, DJe 17.3.2017). Os documentos apresentados pela agravante (extratos bancários – id 101903426, 101903428 e 101903430 dos autos originários) retratam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Embora a agravante afirme que possui gastos com tratamentos médico e odontológico, com a compra de medicamentos e com os compromissos advindos de sua filha e dois netos, não houve a comprovação das mencionadas despesas. Saliente-se que a agravante, embora aposentada, recebe proventos em montante acima da média da população (id 101903422 dos autos originários). A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. A agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator